Tribunal: TJBA
Processo: 8043892-36.2022.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão julgador: SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-02-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8043892-36.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: JEFFERSON DOS SANTOS SACRAMENTO

Advogado(s)
:
FABRICIO BARBOZA DOS SANTOS

IMPETRADO: 1ª VARA CRIME DA COMARCA DE SANTO ANTÔNIO DE JESUS/BA

Procurador de Justiça: Heron
José de Santana Gordilho

ACORDÃO

HABEAS CORPUS
. PROCESSO PENAL.
DECRETADA A PRISÃO EM DESFAVOR DO PACIENTE
, EM
27
/
11
/20
18
,
PELA PRÁTICA DO
S
CRIMES PREVISTOS NO ART.
121
,
CAPUT
, E ART. 121,
CAPUT
, C/C ART. 14, II,
TODOS DO CÓDIGO PENAL.

1- ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA
O OFERECIMENTO DA DENÚNCIA
–
NÃO
CONHECIMENTO
–
NÃO COMPROVADO SE HOUVE CONCLUSÃO DO INQUÉRITO QUE APURA OS CRIMES ATRIBUÍDOS AO PACIENTE. NÃO PODE SER IMPUTADO AO MAGISTRADO A DEMORA NO OFERECIMENTO DA DENÚNCIA
.

2
-
ALEGAÇÃO DE
DESNECESSIDADE DA MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA EM DESFAVOR DO PACIENTE, SENDO SUFICIENTE A IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO
–
INCABÍVEL
– IMPETRADO ENTENDEU PRESENTE A MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA DOS CRIMES E A NECESSIDADE DE SALVAGUARDAR A ORDEM PÚBLICA,
A CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E APLICAÇÃO DA LEI PENAL, SITUAÇÃO QUE PERMANECE INALTERADA, PORQUANTO O PACIENTE CONTINUA FORAGIDO. MEDIDAS CAUTELARES ELENCADAS NO ART. 319, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL NÃO SE MOSTRAM SUFICIENTES.

ORDEM DE
HABEAS CORPUS
PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus
tombados sob nº 80
43892-36
.2022.8.05.0000, tendo como impetrante o advogado
Fabrício Barboza dos Santos
, como Paciente

JEFERSON DOS SANTOS SACRAMENTO
, e como Autoridade indigitada Coatora, o MM. Juiz de Direito da
1ª
Vara Criminal da Comarca de
Santo Antônio de Jesus

(BA).

ACORDAM, à unanimidade de votos, os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER PARCIALMENTE,
e nesta extensão
, DENEGAR
A ORDEM
de
Habeas Corpus,

pelas razões expostas a seguir:

Sala das Sessões, em de de 2023.

PRESIDENTE

DESA. SORAYA MORADILLO PINTO

RELATORA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA